Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701811-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: HENRIQUE NOGUEIRA MEZIAT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREIDTÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0703770-04.2022.8.07.0006 proposta pelo agravante em desfavor de HENRIQUE NOGUEIRA MEZIAT, determinou o cadastramento do agravante no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe, nos seguintes termos (ID 144073520 dos autos originais): “Defiro o pedido de substituição do polo ativo, tendo em vista que devidamente instruído com o instrumento de cessão de crédito e anexo em que consta a indicação da operação de crédito estabelecida com a parte ré. Altere-se no sistema e capa dos autos o nome da parte autora para ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, inscrito no CNPJ/MF sob n.o 30.366.204/0001-01, Rua Gomes de Carvalho, n.o 1.195, 4o andar, São Paulo/SP. Anoto que a cessionária deve observar que o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos se tornou obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, nos termos da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, ambas do TJDFT. Aguarde-se o decurso do prazo da decisão de Id 142183114. ” Em suas razões recursais (ID 42908423), alega que o juízo a quo determinou o cadastramento da parte autora no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe. Afirma que a agravante é um fundo de investimento não dotado de personalidade jurídica e, portanto, não está obrigada a proceder ao cadastramento no PJe, nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT. Argumenta que os fundos de investimento são constituídos na forma de condomínio e estão excluídos do cadastramento previsto no art. 246, § 1o, do CPC. Assevera que a imposição da obrigação do cadastramento não está prevista em lei. . Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a desnecessidade do cadastramento da parte agravante. Subsidiariamente, pretende que seja concedido o efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o juízo a quo determinou o cadastramento do agravante no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe. A agravante é um fundo de investimento, constituído sob a forma de condomínio, conforme prevê o ato constitutivo juntado aos autos (ID 43015961). O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, conforme dispõe o art. 1.368-C do Código Civil. Transcrevo, in verbis: Art. 1.368-C. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos arts. 1.314 ao 1.358-A deste Código. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Por outro lado, O CPC prevê no art. 246, § 1o o cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe como forma de facilitar, economizar e agilizar a tramitação processual. O TJDFT regulamentou o cadastramento, tendo previsto que é obrigatória para empresas e entidades públicas e privadas. Nesse sentido, vejamos o que prevê o art. 2o da Portaria GC 160 de 11/10/2017 do TJDFT: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante tem natureza jurídica de condomínio. Contudo, a portaria do TJDFT determinou o cadastramento para empresas e entidades públicas e privadas, o que permite interpretar, em juízo de cognição sumária, que engloba o condomínio de natureza especial por se tratar de uma entidade jurídica, que possui CNPJ e uma grande estrutura para atuar no mercado. Ainda que assim não entendesse, não se pode desconsiderar, no caso concreto, que o agravante possui centenas de processos em tramitação neste Tribunal de Justiça, conforme se comprova através de consulta de processos em tramitação existentes no CNPJ do agravante no sistema do PJE de primeira instância. Desse modo, todos os sujeitos do processo devem cooperar para que haja uma tramitação razoável do processo, conforme prevê o art 6o do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Com efeito, o objetivo da norma ao determinar o cadastramento no sistema eletrônico do PJe foi facilitar e simplificar a comunicação dos atos processuais, visando a tramitação razoável do processo, a economia processual, bem como evitar gastos desnecessários de recursos públicos para a intimação das partes por meio de publicação no DJE, além de intimação por AR e mandado. Dessa forma, não se mostra razoável e nem coaduna com o dever de cooperação, que o agravante se negue a proceder ao cadastramento, quando possui mais de 500 processos em tramitação e, portanto, possui estrutura interna para que as demandas judiciais sejam acompanhadas. Além disso, em juízo perfunctório, verifico que a jurisprudência colacionada pelo agravante na peça recursal se refere aos casos de condomínio edilício, situação muito diferente ao do presente processo, pois o agravante é um fundo especial, com estrutura muito maior do que de um condomínio edilício, que possui, em geral, poucas ações em tramitação. Nesse contexto, entendo, em juízo perfunctório, que o cadastramento no sistema eletrônico do PJe é medida devida, sendo que o agravante não pode ser furtar ao dever de cooperação para que haja uma tramitação rápida dos processos. Desse modo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora